Tribunal: TJBA
Processo: 8017172-49.2023.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8017172-49.2023.8.05.0274 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: JONATAS DE JESUS SACERDOTE Advogado(s): JULIO CESAR CAVALCANTE OLIVEIRA registrado(a) civilmente como JULIO CESAR CAVALCANTE OLIVEIRA APELADO: BANCO ITAU SA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. AUSÊNCIA DE INDEFERIMENTO PRÉVIO DA GRATUIDADE JUDICIÁRIA. APLICAÇÃO EQUIVOCADA DO ART. 290 DO CPC. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA ANULADA. A presunção de hipossuficiência prevista no art. 99, §3º do CPC não é absoluta, podendo o juiz exigir comprovação quando há elementos que evidenciem incompatibilidade com a alegação. Ocorre que, anteriormente ao cancelamento da distribuição, é necessário o magistrado indeferir o benefício à assistência judiciária gratuita e determinar o recolhimento das custas. Somente após tal providência, poderia o magistrado determinar o cancelamento da distribuição. Recurso conhecido e provido. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos os autos do presente Recurso de Apelação nº 8017172-49.2023.8.05.0274, em que figuram como Apelante JONATAS DE JESUS SACERDOTE e, como Apelado, BANCO ITAU SA. ACORDAM os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em DAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da Relatora. Sala das Sessões, Desa. GARDÊNIA PEREIRA DUARTE Relatora